Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702383-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Claudia Ferreira do Amaral e Carlos Arlindo Goncalves do Amaral contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por CIPO - Construtora e Incorporadora LTDA (processo n. 0022029-55.2012.8.07.0001), em que o d. juízo a quo: i) deferiu o pedido de arrematação do imóvel dos agravantes pelo maior lance ofertado antes da participação dos seus genitores no leilão público, em favor do arrematante MÁRCIO GILBERTO SALOMÃO, pelo valor de R$ 2.036.000,00 (dois milhões e trinta e seis mil reais) e ii) aplicou aos agravantes multa de 20% (vinte por cento) pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (ID 110105046, mantida ao ID 112713508 após aclaratórios – autos de origem). Alegam, em suma, que, em se tratando de hasta pública, caso o autor do maior lance não integralize o preço, cumpre ao leiloeiro comunicar os “lances imediatamente inferiores” ao juízo competente, para, entre outras providências, autorizar a convocação do licitante seguinte a integralizar o maior lance por ele oferecido, nos moldes do art. 26 da Resolução CNJ 236/2016. Defendem a impossibilidade de arrematação do bem pelo valor do menor lance ofertado pelo usuário “mmm102040”, de R$ R$ 2.036.000,00, desconsiderando que foram por ele oferecidos três lances maiores: R$ 2.088.000,00, R$ 2.144.000,00 e R$ 2.328.000,00. Salientam que não poderia o juízo a quo, sem o exercício do devido contraditório, concluir que os usuários “cruxsacra” e “nz”, genitores dos ora agravantes, agiram em conluio com os devedores, com vistas a inviabilizar a realização do leilão ou de elevar o preço da arrematação. Sustentam ser indevida a multa por ofensa à dignidade da justiça que lhes fora aplicada, uma vez que “deve ser imputada aos autores do ato irregular, não podendo ser ela cominada a terceiros, salvo se demonstrada a participação destes nos atos ofensivos à dignidade Justiça”. Aduzem que o fato de terem participado diretamente de leilão do mesmo imóvel, realizado no âmbito de outro processo (cumprimento de sentença 0713423-50.2019.8.07.0001), e não integralizado o preço não se revela prova irrefutável de que agiram para fraudar o leilão levado a efeito nos autos de origem. Discorrem sobre a violação aos princípios constitucionais da intranscendência da pena, do contraditório e da ampla defesa. Subsidiariamente, pedem a redução da multa aplicada. Por fim, argumentam que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao relatar que “os agravantes teriam oposto agravo suscitando cerceamento de defesa, após as alegações de fraude”. Assim, sustentando a presença dos requisitos ensejadores, requerem a concessão de efeito suspensivo, para impedir a expedição e assinatura do auto de arrematação até o julgamento do recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada para que seja determinado ao licitante declarado vencedor que arremate o bem expropriado pelo maior lance oferecido, bem como seja excluída a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou, pelo menos, que o valor da sanção seja reduzido. Preparo aos IDs 32206492 e 32206493. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, em parte, a probabilidade do direito alegado. Compulsando os autos de origem, observa-se que o d. juízo a quo, mediante informações prestadas pelo leiloeiro responsável pela hasta pública do imóvel de propriedade dos agravantes (ID 108246566), concluiu pela existência de fraude perpetrada pelos ascendentes dos devedores, com o intuito de inviabilizar a realização do leilão público judicial ou de elevar o preço da arrematação. Isso porque, segundo a decisão agravada, foi constatado pelo leiloeiro que os usuários “cruxsara” e “nz”, respectivamente pai do segundo agravante e mãe da primeira agravante, a despeito de terem ofertado diversos lances seguidos, disputando entre si, um total de 44 lances de valores altos, não tinham a real intenção de arrematar o bem, tanto que, devidamente convocados para concluir o pagamento, quedaram-se inertes. Com isso, o d. juízo desconsiderou os lances por eles ofertados e declarou arrematado o bem pelo maior lance considerado antes da participação dos fraudadores, ou seja, pelo valor de R$ 2.036.000,00, oferecido pelo usuário “mmm102040”. Confira-se, a propósito, o teor da decisão de ID 110105046 dos autos de origem: O terceiro interessado apresentou petição em que alega que há fraude ao leilão, posto que o pai do Executado e mãe da Executada disputaram lances com a finalidade de elevar o valor da arrematação e inviabilizar a alienação do imóvel e não efetuaram o pagamento, apesar de convocados para tanto. Diante disso, requereu a alienação do imóvel ao seu lance, o terceiro e maior ofertado no valor de R$ 2.036.000,00 (dois milhões e trinta e seis mil reais), correspondente 60,23% (sessenta virgula vinte e três por cento) do valor da avaliação. Os documentos apresentados pelo terceiro comprovam o parentesco dos supostos licitantes. Não é vedada a participação dos ascendentes dos devedores no leilão, contudo, a conduta dos referidos licitantes revela o intuito de embaraçar o leilão, visto que ofertaram diversos lances seguidos, disputando entre si, num total de 44 lances de valores altos, um bem que jamais seria arrematado: nenhum dos dois se manifestou após a convocação para pagamento. E não só isso: conduta semelhante foi observada em outro leilão público judicial que ocorreu na 25a Vara Cível de Brasília-DF, que acabou na instauração de processo crime n.o 0745119-88.2021.8.07.0016, conforme documentos apresentados pelo terceiro. Na oportunidade, os devedores participaram do leilão agindo da mesma forma observada nestes autos, sem, porém, valerem-se de terceiros. Tal conduta é de extrema má-fé, um desprezo à Justiça, além de poder configurar, em tese, o crime previsto no art. 358 do Código Penal. Diante da verificação de fraude, deverão ser desconsiderados os lances ofertados pelos fraudadores, os quais participaram com intuito de embaraçar e inviabilizar a arrematação do imóvel por outros interessados, e oportunizado ao realizador do maior lance efetuado a oportunidade de realizar o pagamento. De acordo com o relatório ID 108246577, o primeiro lance foi realizado pelo usuário mcbeans, no valor de R$ 2.028.000,00. O segundo foi realizado pelo usuário mmm102040, no valor de R$ 2.036.000,00. Em seguida, iniciou-se uma série de lances pelos usuários cruxsara e nz, pai e mãe dos devedores, com o intuito de elevar o valor dos lances e impedir a arrematação por outros interessados, os quais serão desconsiderados. Ante o exposto, defiro o pedido de arrematação pelo maior lance ofertado antes da participação dos fraudadores, em favor do arrematante GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO, pelo valor de R$ 2.036.000,00 (dois milhões e trinta e seis mil reais). Intime-se o interessado para realizar o depósito no prazo de 15 dias. Irresignados, os ora agravante opuseram aclaratórios, alegando que a falta de pagamento do maior lance autoriza a convocação do autor do lance imediatamente inferior para confirmar o seu lance, isto é: o de maior valor, não o de menor valor, conforme estabelece o art. 26 da Resolução CNJ 236/2016. Contudo, o d. juízo de primeiro grau manteve o entendimento, assim esclarecendo (ID 112713508 dos autos de origem): Conforme ressaltado na decisão embargada, participavam do leilão, com a oferta de lances, os usuários mcbeans e mmm10240. Após o lance de R$ 2.036.000,00 (dois milhões e trinta e seis mil reais), feito por "mmm102040", iniciou-se a participação dos usuários "cruxsara" e "nz", pai e mãe dos devedores, com a oferta de uma série de lances com o intuito de embaraçar o leilão. Com o reconhecimento da fraude manejada por "cruxsara" e "nz", desconsiderei completamente a participação deles no leilão. Por isso, acolhi o maior valor ofertado antes do início da participação dos referidos usuários. Com efeito, em sede de cognição superficial, não se verifica o desacerto da decisão agravada ao desconsiderar os lances ofertados pelos genitores dos agravantes. Vale transcrever a íntegra do art. 26 da Resolução CNJ 236/2016, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, e que, segundo alegam os agravantes, não fora observado pelo juízo a quo: Art. 26. Não sendo efetuados os depósitos, serão comunicados também os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação do juiz, na forma do art. 895, §§ 4o e 5o; art. 896, § 2o; arts. 897 e 898, sem prejuízo da invalidação de que trata o art. 903 do Código de Processo Civil. (grifo nosso) Por seu turno, o art. 903, §1o, inciso I, do Diploma Processual permite a invalidação da arrematação, pelo juiz, quando realizada por preço vil ou com outro vício. Do relatório de lances encaminhado pelo leiloeiro (ID 108246577 dos autos de origem), percebe-se que, após o lance ofertado pelo usuário “mxbeans”, no valor de R$ 2.028.000 e do usuário “mmm102040”, no valor de R$ 2.036.000, os usuários “cruxsacra” e “nz”, ora genitores dos agravantes, ofertaram diversos lances, fazendo, inclusive, com que o usuário “mmm102040” aumentasse o valor da proposta, primeiro, para R$ 2.088.000, depois para R$ 2.144.000,00 e, por último, para R$ 2.328.000,00. Ora, é nítido o intuito dos ascendentes dos devedores em embaraçar o leilão, pois, a despeito de participarem dos lances, aumentando o preço para a arrematação, quando efetivamente instados a realizarem o pagamento, permaneceram inertes (IDs 108246569 e 108246571). Portanto, constatado o vício no procedimento a partir da participação dos genitores dos agravantes, é possível a invalidação dos lances por eles ofertados, razão pela qual, em princípio, deve ser considerado, para fins de arrematação, o maior lance até então realizado, ou seja, o do usuário “mmm102040”, no valor de R$ 2.036.000. Por outro lado, quanto à aplicação da multa de 20% pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, em uma análise sumária, entendo evidenciada a probabilidade de provimento recursal no ponto. Isso porque, as hipóteses para a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça estão previstas no art. 77, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, cuja redação se transcreve: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. (...) § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Como se observa, referido artigo prevê a observância do dever de probidade e lealdade não somente pelas partes e seus procuradores, mas também por todos aqueles que, de qualquer forma, intervêm no processo, como o Ministério Público, perito e, no caso em análise, os participantes de leilão público judicial. Não há dúvidas de que a conduta dos genitores dos agravantes, Sr. Carlos Arlindo Gonçalves do Amaral (usuário “cruxsacra”) e Sra. Nilza Rodrigues (usuária “nz”) não se revestiu de ética e moral e feriu o princípio da probidade processual, restando, pois, caracterizado o contempt of court, ou seja, o embaraço ao exercício da jurisdição. No entanto, revela-se precitada, ao menos neste juízo perfunctório, o redirecionamento da responsabilidade pelo dano processual diretamente aos devedores, ora agravantes, sobretudo porque, como se sabe, a boa-fé do litigante sempre se presume, cabendo a quem alega a má-fé o ônus probatório. Ora, apenas com o relatório e documentos anexados pelo leiloeiro, aos IDs 108246566 e seguintes, não é possível inferir, de forma indene de dúvidas, que os agravantes tenham participado do conluio fraudatório, a despeito de, por certo, dele se beneficiarem. Todavia, apenas isso não se mostra suficiente para imputá-los ao pagamento da multa aplicada, ainda que conduta semelhante tenha sido perpetrada em outro processo (processo n. 0745119-88.2021.8.07.0016), como ressalta a decisão agravada. Isso porque, naquele feito, percebe-se que o embaraço ao leilão fora praticado diretamente pelos devedores, que se cadastraram no site e ofertaram lances sem a intenção de arrematar o bem, razão pela qual, de forma acertada, o juízo de origem aplicou-lhes multa de 15% sobre o valor atualizado do débito (ID 99037679 daqueles autos), reduzida para o percentual de 5% pela 5a Turma Cível desta Corte, após a interposição de agravo de instrumento (AGI n. 0726611-45.2021.8.07.0000). Já na espécie, o que se tem efetivamente comprovado é que terceiros, no caso os pais dos agravantes, foram os autores de conduta maliciosa no sentido de empregar meios artificiosos para frustrar a efetivação do leilão, sabendo antecipadamente que não tinham condições de adimplir o valor mínimo da arrematação no prazo legal. Dessa forma, a princípio, a eles devem ser imputadas as sanções criminais, civis e processuais cabíveis. Por fim, não se pode olvidar que o d. juízo a quo, corretamente, determinou o encaminhamento dos documentos necessários ao Ministério Público para apuração de eventual prática de crime, ocasião em que, inclusive, poderá ser melhor delineada eventual participação dos ora agravantes nas condutas ímprobas. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, defiro, em parte, o efeito suspensivo vindicado, apenas no que se refere à multa de 20% (vinte por cento), aplicada aos agravantes, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora